Tribunal: TJDFT
Processo: 0738270-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PARCELAS RETROATIVAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora no rosto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em determinar se os valores decorrentes de parcelas retroativas da conversão de licença-prêmio em pecúnia são penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que a licença-prêmio convertida em pecúnia possui natureza indenizatória, não estando sujeita à incidência de imposto de renda.
4. As verbas indenizatórias não gozam da proteção prevista pelo art. 833 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, penhoráveis.
5. A relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar é admitida desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
6. As parcelas retroativas de conversão de licença-prêmio em pecúnia não se destinam ao pagamento de despesas de subsistência do executado, não sendo abrangida pela impenhorabilidade do salário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. As parcelas retroativas de licença-prêmio convertidas em pecúnia possuem natureza indenizatória e é penhorável.
2. A relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar é admitida desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.
Dispositivos relevantes citados:
· CF/1988, art. 7o, inc. X;
· CPC, art. 833, inc. IV, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, Súmula no 136;
· TJDFT, Acórdão 1765347, 0728491-04.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJe 25/10/2023;
· TJDFT, Acórdão 1609683, 0721982-91.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 24/08/2022, DJe 06/09/2022.